Tribunal: STF
Processo: HC 240964
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação. Alegada ilicitude das provas. Violação de domicílio. Não caracterização. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Tiago Ferreira Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 807.314/GO (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) (evento 2, fls. 470-80).



    No presente writ, a Defesa sustenta ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio. Alega ilicitude das provas obtidas ante a violação de domicílio. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada e pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 



    2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 



    3. No caso, os policiais estavam previamente informados, por efeito de diligências anteriores, de que o imóvel era utilizado para a prática constante de tráfico de drogas, bem como de que "nunca havia carro no local". Assim, diante da visualização de um "veículo coberto por um pano e com a placa tampada" localizado no interior de uma residência com essas características, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autorizou o ingresso domiciliar e a constatação do delito de receptação de veículo automotor. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 



    4. Não vislumbro a existência de qualquer violação ao disposto no art. 5º inciso XI, da CF, tendo em vista a devida configuração de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na espécie, verifico que a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 2 , fls. 474-80) :



    “(...).



    Da análise dos autos, mormente dos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da persecução penal, extrai-se que no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Rua GB 19, Jardim Guanabara II, nesta Capital, quando avistaram um veículo coberto por um pano e com a placa tampada, dentro de uma residência.  Autorizados por TIAGO, proprietário da casa, os policiais adentrarem o local e verificaram que o número de série do vidro não coincidia com a placa do carro. Assim, após a conferência do chassi, descobriram que a placa original do veículo Chevrolet Cobalt 1.4 LT, cor branca, era ONR-3448, sendo esse produto de roubo ocorrido em 09 de outubro de 2017 (RAI 4350665). 



    Consultada a placa, os policiais confirmaram que era produto de crime pregresso. Em seguida, abordaram TIAGO e ele afirmou que estava guardando o veículo para terceiro que logo chegaria para comprar o carro. 



    Nesse momento, chegou Gabriel, indivíduo que foi até a residência de TIAGO para comprar o carro. Abordado, Gabriel informou que ali estava a mando de Victor, seu patrão, que revendia veículos. Pela conduta dos acusados, não restam dúvidas de que TIAGO ocultou o carro roubado, e Victor e Gabriel uniram-se para comprá-lo, apenas não se consumando a compra em razão da abordagem policial. 



    Conforme se pôde observar, o ingresso da polícia na residência do apelante não se deu a esmo e de maneira descriteriosa, uma vez que, conforme confirmado em diversas ocasiões pelos policiais militares, TIAGO franqueou a entrada dos agentes públicos em sua residência. 



    Portanto, em relação à suposta violação de domicílio ocorrida durante o adentramento residencial, sabe-se que em se tratando de receptação na modalidade “ocultar” - crime de natureza permanente -, a situação de flagrância se justifica a qualquer tempo, enquanto não cessar a situação ilícita, pois o bem jurídico tutelado é continuamente agredido. 



    Conforme se extrai dos autos, mormente dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais sobre o crivo do contraditório judicial, as diligências e informações anteriores obtidas pela polícia militar indicavam que na casa do apelante ocorria constante tráfico de drogas e que nunca havia carro no local. 



    Assim, na data dos fatos, os policiais avistaram um carro completamente coberto através do portão de grade, situação que, aliado às notícias de crime anteriores, gerou fundadas razões da ocorrência de crime permanente naquele local.  Portanto, ainda que a entrada não houvesse sido franqueada por THIAGO, a conduta dos militares ainda estaria em harmonia com os ditames legais e jurisprudenciais. 



    Nessa senda, sabe-se que não infringe o postulado constitucional da inviolabilidade do domicílio a invasão deste pelos policiais, quando se tem notícia, fundada em justa causa, da prática de ilícito e violação da lei penal. Em tais situações, o adentramento residencial prescinde de mandado de busca e apreensão, vez que a inviolabilidade domiciliar não pode ser utilizada como óbice à prisão daquele que comete delito.



    (...).



    Diante de tal cenário, não se sustenta alegação de ilicitude da prova apreendida, porquanto o adentramento policial se deu amparado em fundadas razões da ocorrência do ilícito penal no interior da residência do apelante.”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou “(...) verifico, em mais uma oportunidade, que o Tribunal de origem entendeu que, mesmo que não houvesse o consentimento do morador, o ingresso dos policiais na residência estaria justificado pelo conjunto de elementos objetivos presentes na situação em concreto de sua entrada no imóvel. (...). Contudo, no caso em exame, não verifiquei violação ao art. 157 do CPP, porquanto os policiais estavam previamente informados, por efeito de diligências anteriores, de que o imóvel era utilizado para a prática constante de tráfico de drogas, bem como de que ‘nunca havia carro no local’ (e-STJ, fl. 474). Assim, diante da visualização de um ‘veículo coberto por um pano e com a placa tampada’ localizado no interior de uma residência com as mencionadas características, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autorizou o ingresso domiciliar e a constatação do delito de receptação de veículo automotor. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. (...). Não vislumbro, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da CF, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional. Dessa forma, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Logo, não há se falar em nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio, porquanto justificada esta em fundadas razões prévias.”



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator